Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706105-28.2020.8.07.0018 APELANTE: HAROLDO GOMES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado pelo impetrante em apelação (id 22157664) interposta contra sentença (id 22157661) da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que denegou segurança consistente na sua inclusão no Quadro de Acesso da PMDF para promoção à graduação de Subtenente. Alega que, com a extinção da punibilidade dos crimes cometidos – CPM 299 e 288 –, declarada em abr/2020, foi superado o óbice ao seu ingresso no aludido Quadro, motivo pelo qual, nos termos do art. 27, V, da Lei 12.086/09, afiguram-se ilegais os atos da corporação militar que o impediram de concorrer a promoção nos períodos posteriores à decisão judicial. Afirma que, em razão da ilegalidade, foi preterido por policiais mais modernos, na ordem de promoção por antiguidade, devendo ser ressarcido. Requer a antecipação da tutela recursal para inclusão de seu nome no próximo Quadro de Acesso para Promoção à graduação de Subtenente. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação da tutela recursal. Caso saia-se vitorioso no apelo, o apelante poderá ter o nome inserido no Quadro e obter o almejado ressarcimento. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Retornem-me cls. I. Brasília, 07.01.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR